Tribunal: TJDFT
Processo: 0750722-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750722-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: YASMIM MARTINS DE ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: SERAFIM LUIZ DE ALCANTARA SOBRINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de ID 215666434, proferida pela 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 215666434, que indeferiu impugnação à penhora apresentada pela parte agravante. Todavia, proferida sentença de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento (ID 217504578), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora